Tribunal: TJDFT
Processo: 0709732-30.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709732-30.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UP10 EDUCACIONAL LTDA APELADO: BOOLEANOS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA. DESPACHO Trata-se de apelação, interposta por UP10 EDUCACIONAL LTDA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, na ação de interdito proibitório movida em face de BOOLEANOS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA. Na inicial, a parte autora requereu: a) liminarmente, a manutenção de posse do imóvel localizado na CL 417, Lote E, Região Administrativa de Santa Maria, Distrito Federal, de matrícula 9823, registrado no Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Gama/DF; e b) o bloqueio da matrícula do imóvel, impedindo sua alienação a terceiro. No mérito, pediu fosse a ação julgada totalmente procedente para decretar a manutenção da posse da demandante sobre o imóvel objeto da lide e que a ré se abstenha de turbar ou criar ameaça à posse da autora no imóvel (ID 71053628). Na sentença, o Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Entendeu não restar comprovada a ameaça de esbulho por parte da ré (proprietária do bem) a justificar a ordem para manutenção da posse nos termos pretendidos pela autora. Em razão da sucumbência, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 2.000.000,00), conforme art. 85, §2o, do CPC (ID 71053851). Nesta sede, a autora recorrente pugna pela reforma da sentença para ser julgada totalmente procedente a ação, determinando a manutenção da posse da recorrente sobre o imóvel objeto da lide, bem como que a apelada se abstenha de turbar ou criar qualquer ameaça à posse da apelante no imóvel. Nesse sentido, pede seja expedido o mandado proibitório e seja deferido o bloqueio da matrícula do imóvel, impedindo a alienação deste a terceiro (ID 71053854). Processo incluído em pauta para julgamento (ID 74545129). É o relatório. Por meio da petição de ID 76583473 e anexos, a parte apelante pede “sejam aceitos os documentos e informações, ora apresentadas, pois se tratam de provas novas, corroborando a demonstração de que a recorrida ainda pratica turbação em desfavor da ocupação da recorrente, conforme elucidaremos na sequência.” Destaca restar configurada a turbação praticada pela recorrida, pois "esta demonstra o interesse de alienar o imóvel para outro terceiro e gerar evidente prejuízo ao exercício da posse da apelante, bem como da continuidade de suas atividades educacionais. E agora mais ainda, visto que a recorrida avança na venda do imóvel, inclusive, prejudicando a atividade empresarial da recorrente e não lhe garantindo qualquer indenização das benfeitorias e acessões”. Diante das novas informações e documentos apresentados aos autos, intime-se a parte recorrida (BOOLEANOS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA) para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar acerca dos documentos de ID 76583473 e seguintes, nos moldes do art. 10 do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 24 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator